Tribunal: TJDFT
Processo: 0716865-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0716865-22.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por C.L.D.S. contra decisão (Id124043526 dos autos no 0721637-77.2022.8.07.0016) que, na ação de conhecimento com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para a disponibilização de monitor visando o acompanhamento individual e exclusivo do autor durante todo o período de atividade escolar. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido (Id 35707785). O agravado não apresentou contrarrazões (Id 37481778). O Juízo a quo noticia que o feito principal foi sentenciado (Id 38550256). Nesse contexto, considerando-se que o presente agravo de instrumento tinha por finalidade a reforma de decisão denegatória de liminar, o julgamento de mérito da ação principal importa na perda de objeto do agravo de instrumento, restando este prejudicado. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de setembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora